Tribunal: TJDFT
Processo: 0715067-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUGAR CERTO IMOBILIARIA LTDA - ME, contra decisão interlocutória proferida em ação de conhecimento movida por LAURA DIAZ RAMIREZ OMOTOSHO, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para declarar a imediata rescisão do contrato de locação firmado pelas partes. Em suas razões de recurso, a agravante sustenta sua ilegitimidade passiva para a demanda, posto que é empresa do ramo imobiliário, devendo a ação ser extinta sem julgamento do mérito. Argumenta que a decisão não deve prosperar, visto não atender a todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada conforme previsão no art. 300 do CPC/15. Relata ter havido uma espécie de sublocação do imóvel, tendo em vista que a agravada permitiu a presença de pessoa estranha ao contrato quando cedeu, no primeiro momento, parte do imóvel e, no segundo momento, todo o imóvel para ocupação de pessoa estranha ao contrato. Defende que o imóvel só poderia ser devolvido mediante a elaboração do termo de vistoria final e totalmente desocupado, com as reformas que o termo de vistoria indicar. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo ID 35235780. É o relatório. DECIDO. De início, com relação ao pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva da agravante, tem-se o seu não cabimento em sede de agravo de instrumento, por ausência de previsão legal. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, como se vê da leitura do artigo. 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – VETADO; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do CPC/15, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento nesta parte. Por outro lado, o pedido de efeito suspensivo deve ser conhecido, posto que expressamente previsto nos incisos I e II do art. 1.015 do CPC. Pois bem. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constate no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. A questão submetida a exame cinge-se em avaliar a procedência deferimento da antecipação da tutela para rescisão do contrato de locação. Na espécie, todavia, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. A despeito da argumentação trazida no bojo do recurso, não identifico, liminarmente, a probabilidade do direito alegado, sobretudo porque a relação entabulada entre as partes litigantes refere-se a negócio jurídico bilateral, e conforme ressaltado na decisão agravada a continuidade do contrato implica ônus para a locatária. Logo, em cognição sumária, diante da falta de probabilidade do direito para concessão do efeito suspensivo inaudita altera pars, deve-se prestigiar o contraditório com o regular processamento do recurso. Ante o exposto, conheço em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.